Tribunal: TJES
Processo: 0001423-20.2020.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001423-20.2020.8.08.0026

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PEDRO DE AQUINO RAINHA REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Pedro de Aquino Rainha Reis contra acórdão que, por unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação interposto contra sua condenação pela prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro, com pedido de desclassificação do delito e fixação de regime prisional mais brando. O embargante alegou obscuridade no acórdão, sustentando ausência de enfrentamento das teses defensivas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão recorrido incorreu em vício de obscuridade, ao deixar de enfrentar fundamentos relevantes suscitados pela defesa, a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Quanto a alegação de obscuridade no julgado
, ressalta-se que o julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos e provas apresentados pelas partes, bastando que exponha, de forma fundamentada, as razões de convencimento adotadas no julgamento.

4. A decisão embargada analisou de forma clara e fundamentada as provas constantes dos autos, inclusive quanto à autoria e à materialidade do crime, à rejeição do pedido de desclassificação e à manutenção do regime prisional imposto.

5. Inexistem obscuridade, omissão ou contradição na fundamentação do acórdão embargado, tendo sido devidamente enfrentadas as teses defensivas essenciais à solução da controvérsia.

6. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão ou à modificação do julgamento anteriormente proferido.

IV. DISPOSITIVO

7. Embargos de declaração não acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº

0001423-20.2020.8.08.0026
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL (417)
EMBARGANTE: PEDRO DE AQUINO RAINHA REIS
(AC)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) EMBARGANTE: ANTONIO MARCIANO DIAS SANTIAGO - ES19934-A
RELATOR: Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

VOTO

Trata-se de
Embargos de Declaração

opostos por
PEDRO DE AQUINO RAINHA REIS

em face do v. Acórdão acostado no id. 14368764 que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso de apelação por ele interposto.

Passo à análise do pedido defensivo.

Em relação
à
obscuridade
no julgado
, sob o argumento de que as matérias suscitadas pela defesa não foram decididas manifestamente, destaco que não é necessário que o julgador adentre em minúcias em cada um dos pontos de fato ou de direito contidos na argumentação das partes ou que rebata todas as provas produzidas nos autos, bastando que fundamente sua decisão, como ocorreu na hipótese.

Nesse sentido, ressalto que foram analisadas as provas colhidas ao longo da persecução criminal, as quais demonstraram, de forma inequívoca, a prática do crime previsto no art. 302, § 3º, do Código de Trânsito Brasileiro. Ademais, o pedido de desclassificação foi rejeitado, diante da clara comprovação da autoria delitiva, e a pretensão de abrandamento do regime prisional foi reavaliada, permanecendo inalterada.

Verifico que a decisão embargada não apresenta quaisquer vícios quanto à fundamentação adotada, uma vez que demonstrou, com a clareza necessária, a participação do embargante na prática do crime, de modo que foram analisadas as questões suscitadas de forma bastante clara e fundamentada.

É evidente que o recorrente, sob o pretexto de sanar supostos vícios no julgamento do recurso de apelação, busca, na realidade, rediscutir os critérios e fundamentos adotados por esta c. Câmara para manter sua condenação, a pena imposta e o regime fixado — o que se revela incabível na presente via recursal.

Os embargos de declaração não constituem veículo próprio para o exame das razões atinentes ao inconformismo da parte, tampouco meio de revisão, rediscussão e reforma de matéria já decidida, de modo que inexistindo qualquer vício, conforme demonstrado acima, incabível o acolhimento dos aclaratórios opostos pelo embargante.

Diante do exposto,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração.

Dou a matéria como prequestionada
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para não acolher os embargos de declaração.